Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.
2-O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
3.Na questão em tela, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a produção de provas (expedição de ofício à ANS e ao Núcleo de Assessoria Técnica - NATJUS – TJDFT).
4.Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilada em sede de apelação, sem comprometer a autuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.